Tribunal: TJDFT
Processo: 0713849-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0713849-89.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RCS TECNOLOGIA LTDA AGRAVADO: IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos etc. Em ofício de ID 57729817, o magistrado de primeiro grau informa a prolação de sentença nos autos de origem, em que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da desistência requerida pelo impetrante naquele mandado de segurança, ora agravado, na forma do art. 485, inc. VIII do CPC. Tal circunstância enseja a perda do objeto do presente recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente de objeto. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 16 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator